Tribunal: TJSP
Processo: 1081411-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inclusão da herdeira do devedor no polo passivo da execução – Feita a partilha, a herdeira responde pela dívida

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inclusão da herdeira do devedor no polo passivo da execução – Feita a partilha, a herdeira responde pela dívida do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube – A impenhorabilidade do imóvel herdado não afasta a sucessão obrigacional, devendo a embargante responder pessoalmente pela dívida transmitida, até o limite do valor da herança – Hipótese em que o valor bloqueado na conta corrente da embargante não possui natureza alimentar – Inaplicabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários mínimos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.